Tribunal: TJDFT
Processo: 0804086-87.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. PARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. COMPENSAÇÃO DE BOLETO. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré às seguintes obrigações: restituir à autora o valor de R$1.999,99; e pagar à autora o valor de R$3.000,00, a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) legitimidade da instituição financeira; (ii) falha na prestação dos serviços bancários ou culpa exclusiva da usuária; (iii) direito da autora à devolução do valor transferido de sua conta bancária; e (iv) direito da autora à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, a instituição financeira responsável pela manutenção de conta corrente utilizada para pagamento de boleto fraudado é parte legítima para integrar o polo passivo da ação de reparação civil. A apuração da responsabilidade do banco, do consumidor ou de terceiros é matéria relacionada ao mérito. Preliminar rejeitada.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Segundo a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. Na hipótese, em 10/10/2025 a autora recebeu mensagens de WhatsApp em perfil falso de seu filho, ocasião em que foi convencida a pagar o boleto de R$1.999,99 (ID 82887825 - Pág. 6). O ilícito foi imediatamente comunicado à ré e à autoridade policial (ID 82887825 e 82887826).
6. A fraude foi concretizada porque a autora, independentemente de confirmação da legitimidade das mensagens, embora amplamente divulgados os procedimentos repetitivos adotados em práticas ilícitas correlatas, providenciou o imediato pagamento do boleto em nome de terceiro, evidenciando que a falta de confirmação da fidedignidade da informação recebida deflagrou o ilícito.
7. A situação evidencia, ainda, falha na prestação dos serviços bancários, consubstanciada na ausência de medidas eficazes para impedir a consumação da fraude. Conforme orientação da Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN, os boletos bancários pagos até às 13h30 podem ser liquidados no mesmo dia, ao passo que aqueles quitados após esse horário serão compensados no dia útil subsequente (https://portal.febraban.org.br/noticia/4072/pt-br/).
8. A autora realizou o pagamento do boleto às 15h58 e às 16h12 comunicou o ilícito à instituição financeira, com o objetivo de impedir a consolidação da operação (ID 82887825 - Pág. 1). Nessas circunstâncias, o atendimento tempestivo poderia ter evitado a concretização do prejuízo, porquanto é obrigação da instituição financeira acionar os mecanismos de segurança para impedir ou minimizar os danos causados aos usuários nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros. No mesmo sentido: Acórdão 1843965, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 08/04/2024.
9. Ambas as condutas, por consequência, foram determinantes para a consumação da fraude, hipótese de culpa concorrente da usuária e da instituição financeira, que devem responder igualmente pelo prejuízo causado pela prática ilícita (art. 945, do CC). No mesmo sentido: Acórdão 1756637, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 11/09/2023; Acórdão 1756505, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 8/9/2023; Acórdão 1750156, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 28/08/2023.
10. Em decorrência do entendimento exposto, a instituição financeira deve restituir ao consumidor a metade (50%) do valor transferido para terceiros mediante fraude (R$1.999,99), correspondente a R$999,99.
11. Por outro lado, a autora contribuiu para a consolidação da fraude e para os danos morais que alega ter sofrido, de forma que deve ser afastada a responsabilidade da instituição financeira pela indenização extrapatrimonial. No mesmo sentido: Acórdão 2026335, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 05/08/2025.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido para condenar a ré a restituir à autora 50% do valor do boleto pago mediante fraude, correspondente a R$999,99 (novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), mantidos os critérios de atualização monetária e incidência de juros legais estipulados na sentença.
13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
14. Súmula do julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; Resolução BACEN/DC No 103/2021, art. 41-C.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ; STJ, REsp n. 1.995.458/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/08/2022; TJDFT, Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, ; Acórdão 1756637, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, 3a Turma Recursal, j. 11/09/2023; Acórdão 1750156, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 28/08/2023; Acórdão 1850860, Acórdão 1756505, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 08/09/2023; Acórdão 2026335, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 05/08/2025.